Tribunal: TJBA
Processo: 8053119-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053119-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PARANA BANCO S/A

Advogado(s)
:
MARISSOL JESUS FILLA

AGRAVADO: MARIA HELENA DOS SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
MARIA COSMA BARBOSA MIRANDA GIGANTE

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.181/2021. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para: (i) determinar a limitação das parcelas de empréstimos consignados a 30% dos vencimentos líquidos mensais da autora; e (ii) ordenar a abstenção de inscrição da parte autora em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se é juridicamente válida a imposição judicial de limite de 30% sobre os descontos oriundos de contratos de crédito consignado com fundamento na legislação consumerista e na Lei do Superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
4. A limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida está em conformidade com o Decreto estadual nº 17.251/2016 e com entendimento consolidado do STJ, que reconhece o caráter alimentar da verba salarial e a necessidade de respeito ao mínimo existencial.

5. A Lei nº 14.181/2021 legitima a repactuação de dívidas e autoriza medidas judiciais que visem resguardar a dignidade da pessoa humana e evitar o superendividamento do consumidor.

6. A concessão da tutela provisória observou os requisitos legais de probabilidade do direito e perigo de dano, diante do comprometimento da subsistência da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a imposição judicial de limite de 30% sobre os descontos de empréstimos consignados, mesmo em contratos regidos por legislação específica, quando evidenciado o superendividamento do consumidor.
2. A Lei nº 14.181/2021 aplica-se aos contratos de crédito consignado, desde que presentes os requisitos legais para a caracterização do superendividamento."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8053119-45.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
PARANA BANCO S/A
e, como parte agravada,
MARIA HELENA DOS SANTOS RIBEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,___ de ___________ de _______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça